Tribunal: STF
Processo: ARE 1525190
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. QUINTOS. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. TEMAS 360 E 395 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXIGIBILIDADE. ADICIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL - AGE. INCIDÊNCIA SOBRE QUINTOS. INOVAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 360 de Repercussão Geral, somente é possível a desconstituição de título executivo judicial, com base nos artigos 741, parágrafo único, e 475-L, § 1º, do CPC/73, correspondentes aos atuais artigos 525, § 1º, inciso III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, nos casos em que o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade difuso ou concentrado, seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional ou que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 2. Ao apreciar a questão relativa à (Im)possibilidade de incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas, o STF (Tema 395) firmou a seguinte tese jurídica: "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal". 3. Todavia, em sede de embargos de declaração, houve modulação dos efeitos da decisão, sendo considerada indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado (hipótese destes autos). No caso concreto, portanto, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação reconhecida no título exequendo. 4. Por fim, quanto aos argumentos de que (i) houve excesso de execução pelo fato de ter havido a inserção indevida do Adicional de Gestão Educacional - AGE na composição da base de cálculo dos Cargos de Direção - CD e Função Gratificada - FG ocupados pelos exequentes, o que contribuiu para a significativa majoração da conta; e (ii) em virtude de o Adicional de Gestão Educacional - AGE ter sido instituído em maio de 1998 (Lei nº 9.640/98), sua incidência sobre os quintos seria irregular, visto que estes últimos, à época, já haviam sido transformados em VPNI pelo artigo 15 da Lei nº 9.527/97, deixo, no ponto, de conhecer do recurso, porquanto se trata de inovação em grau recursal, cuja matéria nem sequer foi debatida na origem. 5. Apelação a que se nega provimento” (eDOC 101 – ID: 7f2143fe, p. 15)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXV e XXXVI; 62; 63; e 102, caput, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inexigibilidade o título judicial exequendo, sob o fundamento de que seria contrário à orientação firmada pelo STF sobre a matéria, firmado em sede de repercussão geral.



    Alega-se a ofensa ao que fixado no RE n° 638.115 pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal [tema 395], que entendeu inconstitucional a interpretação de normas legais que possibilitava a incorporação de "quintos" no período de 09/04/1998 a 04/09/2001 (eDOC 130 – ID: b6fcf26e, p. 4).



    Argumenta-se que uma vez afastada pelo excelso STF, por inconstitucional, a repristinação ou o restabelecimento da norma que permitia a incorporação das parcelas de "quintos", relativamente ao período de 09/04/1998 a 04/09/2001, com o reconhecimento de que as parcelas incorporadas restaram transformadas em VPNI pela Lei nº 9.527/97, resulta inconteste, assim se crê, a inexigibilidade do título executivo em análise nestes autos, inclusive quanto à atualização de parcelas de quintos/décimos, no mencionado intervalo de 1998 a 2001 (eis que a decisão exequenda, como visto, se ampara na incidência de efeitos decorrentes da repristinação para desconstituir a VPNI e modificar seu valor de acordo com a evolução remuneratória das funções em tal interregno) (eDOC 130 – ID: b6fcf26e, p. 5).



    Narra-se que a modulação resguardou o direito ao recebimento dos quintos incorporados por aqueles servidores que já vinham recebendo os valores, mas que não abrangeu o direito de cobrar judicialmente o pagamento dos valores retroativos não pagos a tempo (eDOC 130 – ID: b6fcf26e, p. 5).



    Argumenta-se que o motivo da revisão do entendimento anterior (cessação imediata e a salvo de qualquer rescisória) não foi o de rever a inconstitucionalidade do pagamento de tal rubrica (...) e que (...), em nome da segurança jurídica – mas sem concessão acerca da inconstitucionalidade da interpretação então conferida pelo próprio STF – se modulou no sentido de que se mantivessem tais pagamentos naquelas três hipóteses, acima elencadas. Todavia, data vênia, sem qualquer remissão a pagamento de atrasado, principalmente na esfera judicial (eDOC 130 – ID: b6fcf26e, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro que o feito foi originariamente movido com o objetivo de pleitear o pagamento de valores retroativos referentes à incorporação de quintos, reconhecidos administrativamente, mas não pagos. 



    No ponto, o Tribunal de origem assegurou ao servidor público o pagamento dos valores já incorporados por decisão administrativa favorável. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado e a qual bem expõe os fundamentos da decisão:  



    “A controvérsia cinge-se à análise da exigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo judicial, em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.115 (Tema 395).



    Referido título exequendo é proveniente da Ação Coletiva nº 2006.72.0009709-0, tendo garantido aos beneficiados o direito à incorporação e atualização de quintos entre 09-4-1998 até 05-9- 2001, com trânsito em julgado em 08-5-2014 (processo 5028801-29.2014.4.04.7200/SC, evento 14, CERTTRAN7).



    (...)



    Como se vê, de acordo com tal precedente vinculante, somente é possível a desconstituição de título executivo judicial, com base nos artigos 741, parágrafo único, e 475-L, § 1º, do CPC/73, correspondentes aos atuais artigos 525, § 1º, inciso III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, nos casos em que o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade difuso ou concentrado, seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional ou que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 



    Nessa perspectiva, ao apreciar a questão relativa à (Im)possibilidade de incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas, o Supremo Tribunal Federal (Tema 395) firmou a seguinte tese de Repercussão Geral: 



    Tema STF 395 - "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015." 



    (...)



    Ao julgar os embargos declaratórios, a Excelsa Corte esclareceu que, "em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 08-4-1998 até 04-9-2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado (...)



    Na sequência, o e. Supremo Tribunal Federal, em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do recurso extraordinário n.º 638.115.



    (...)



    Da leitura do voto do Ministro Gilmar Mendes, impõe-se reconhecer que restou resguardado o pagamento dos quintos incorporados dos servidores detentores de título judicial transitado em julgado antes do julgamento do RE 638.115.



    (...)



    No caso em apreço, conforme já mencionado, a rubrica a que fazem jus os exequentes foi assegurada por decisão judicial proferida nos autos da Ação Coletiva nº 2006.72.0009709-0, com trânsito em julgado em 08-5-2014. 



    Depreende-se, portanto, que o caso dos autos se enquadra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica.



    (...)



    Portanto, impõe-se manter integralmente a sentença, não havendo que se falar na inexigibilidade da obrigação de pagamento das parcelas de quintos/décimos. 



    Por fim, quanto aos argumentos de que (i) houve excesso de execução pelo fato de ter havido a inserção indevida do Adicional de Gestão Educacional - AGE na composição da base de cálculo dos Cargos de Direção - CD e Função Gratificada - FG ocupados pelos exequentes, o que contribuiu para a significativa majoração da conta; e (ii) em virtude de o Adicional de Gestão Educacional - AGE ter sido instituído em maio de 1998 (Lei nº 9.640/98), sua incidência sobre os quintos seria irregular, visto que estes últimos, à época, já haviam sido transformados em VPNI pelo artigo 15 da Lei nº 9.527/97, deixo, no ponto, de conhecer do recurso, porquanto se trata de inovação em grau recursal, cuja matéria nem sequer foi debatida na origem” (eDOC 101 – ID: 7f2143fe, p. 8-13)  



    Pois bem.



    Anoto que, no julgamento do Tema 395 da repercussão geral, fixou-se que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.



    Por sua vez, no julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração do RE 638.115, modulou-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de maneira a preservar o pagamento de parcelas cuja incorporação decorreu de decisões administrativas. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (RE 638115 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 08.05.2020) (grifo nosso)  



    Confira-se também trecho do voto do citado paradigma quanto ao ponto:  



    “Todavia, após detida análise dos autos e das consequências decorrentes de tal decisão, entendo que seja necessário analisar o caso também à luz do princípio da segurança jurídica. 



    Em verdade, a segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria ideia de justiça material.



    É certo que o STF, no âmbito do presente paradigma, declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225- 48/2001, ante a ausência de lei que o amparasse. 



    Na ocasião, em razão da segurança jurídica, modulara-se os efeitos da decisão para obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam a referida parcela até a data daquele julgamento. 



    Todavia, é sabido que milhares de servidores públicos federais incorporaram a mencionada vantagem também em decorrência do reconhecimento do direito pela própria Administração Pública, de modo que a devolução das quantias recebidas da data do julgamento de mérito até a presente data, bem como a cessação imediata do pagamento acarretaria impactos econômicos enormes aos afetados. 



    Dessa forma, apesar do reconhecimento da inconstitucionalidade do pagamento da verba é necessário que se privilegie o princípio da segurança jurídica. 



    (...)



    Dessa forma, deve ser mantido o pagamento da referida parcela àqueles servidores que até a presente data ainda os mantém incorporados aos seus vencimentos por força de decisão administrativa.”  



    Embora o referido paradigma tenha assentado a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e o recebimento de boa-fé por parte dos servidores, o pagamento da referida parcela decorrente de decisão administrativa deve se manter até que seja absorvido por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Além disso, também restou expresso que a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa. 



    Acrescente-se ainda que novos embargos declaratórios foram opostos contra esse acórdão, os quais foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. Incorporação de quintos. Modulação de efeitos. Súmula Vinculante 37. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.”  



    Sobre esse último julgado, cito trechos do que restou decidido:  



    “De fato, conforme consignado na decisão, a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a jurisprudência desta Corte. Ademais, não se pode desconsiderar os processos sobrestados de servidores que continuavam recebendo a citada parcela e os milhares de servidores que incorporaram a vantagem em decorrência de decisão judicial sem trânsito em julgado ou de decisão administrativa. 



    Destaco que, nos autos, ficou assentado que ‘é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001’. No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) – em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado – tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. 



    Por se tratar de manutenção de pagamento de vantagem inconstitucional, a modulação de efeitos há de ser interpretada restritivamente, e não retroativamente à data de julgamento do mérito do RE 638.115, como pleiteiam a Confederação e os Sindicatos embargantes. De maneira alguma, pode ser restabelecido o pagamento de parcelas já extintas em razão de sua inconstitucionalidade, não havendo vício, no acórdão, que possa levar a tal conclusão. 



    Por fim, não se pode olvidar que, nos termos da Súmula Vinculante 37, ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Assim, a isonomia não pode acarretar extensão da decisão aos servidores que, na data dos últimos embargos, não mais auferiam a parcela inconstitucional. Confiram-se os precedentes desta Corte: 



    (...)  



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”  



    Em outras palavras, a referida decisão enfatizou mais uma vez a premissa de que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou ainda pagasse parcelas retroativas. 



    Em todas as oportunidades, assegurou-se àqueles que já estavam recebendo a parcela, em virtude de decisão administrativa, a manutenção do pagamento por questões de segurança jurídica, o que não alcança os servidores que ainda não recebiam a verba ou que já haviam tido os quintos excluídos de seus contracheques. 



    Portanto, deve ser afastada qualquer interpretação que conduza ao entendimento de que o servidor amparado por decisão administrativa e que possuía débito em aberto contra a Administração Pública ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no processo destacado como paradigma, em razão do inadimplemento de parcelas do quinto incorporado, tenha direito de pleitear judicialmente o pagamento dos valores retroativos não pagos.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 101 – ID: 7f2143fe) e determinar que seja realizado novo julgamento, de acordo com as diretrizes fixadas no tema 395 da repercussão geral e com os esclarecimentos realizados nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente